Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-19.2019.8.11.0028
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002175-19.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO DE ARRUDA NEVES - CPF: 017.228.131-80 (EMBARGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 387.308.801-06 (EMBARGANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ELICEONEA DA SILVA RUSSO - CPF: 975.244.508-00 (EMBARGANTE), ANA CLARA DE LIMA BARRETO - CPF: 456.195.548-80 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR - CPF: 041.819.021-61 (ADVOGADO), EDESIO BARRETO JUNIOR - CPF: 063.029.148-92 (ADVOGADO), RODRIGO DE ARRUDA NEVES - CPF: 017.228.131-80 (EMBARGANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 387.308.801-06 (EMBARGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ELICEONEA DA SILVA RUSSO - CPF: 975.244.508-00 (EMBARGADO), ANA CLARA DE LIMA BARRETO - CPF: 456.195.548-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de mérito. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel por dolo omissivo do vendedor, em razão da omissão de desapropriação prévia do bem. O embargante alega omissões quanto à prova da ciência da desapropriação, ao ônus da prova do pagamento e à ilegitimidade passiva de corré, além de contradição na análise fática e necessidade de prequestionamento.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a responsabilidade dos réus, o ônus da prova e o valor da condenação; (
ii
) avaliar se a pretensão recursal constitui tentativa de rediscussão do mérito da causa; e (
iii
) determinar a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou reexame de provas.

4. O julgador não possui a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais ventilados pelas partes quando a decisão apresenta fundamentação idônea e suficiente para a resolução da lide.

5. O acórdão fundamenta a ciência da desapropriação na qualidade de proprietário do réu por longo período, na ocorrência do ato expropriatório dois anos antes da venda e no próprio depoimento pessoal da parte, inexistindo omissão na valoração probatória.

6. A responsabilidade da corré baseia-se em sua participação ativa nas tratativas e no recebimento de valores em conta pessoal, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva e de omissão quanto aos dispositivos de solidariedade do Código Civil.

7. A divergência do embargante quanto ao valor da restituição e à aplicação do ônus da prova reflete mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

8. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência superior quando o órgão julgador emite juízo de valor sobre as teses relacionadas aos dispositivos indicados, tornando desnecessária a citação numérica de
todos os
artigos
invocados
.

9.
Não se vislumbrando abuso processual, torna-se impossível a aplicação de multa, uma vez que o embargante apenas exerceu o seu direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão de matéria decidida ou para o reexame de provas quando o julgado enfrenta as questões de forma fundamentada e coerente. 2. A ausência de menção numérica a dispositivos legais não configura omissão para fins de prequestionamento se a tese jurídica foi devidamente apreciada pelo tribunal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I e II, 1.022 e 1.026, § 2o; CC,
arts
. 265 e 267.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ,
EDcl
no RMS n. 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.932.402/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25/08/2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIS CARLOS DA SILVA
em face do
acórdão prolatado nos autos da Apelação n.
1002175-19.2019.8.11.0028
, em que figura como apelante o ora embargante e como apelado RODRIGO DE ARRUDA NEVES.

O acórdão embargado negou provimento aos recursos de apelação interpostos por
LUIS CARLOS DA SILVA e ELIC
EONEA DA SILVA RUSSO e deu parcial provimento ao recurso adesivo de RODRIGO DE ARRUDA NEVES.
A decisão colegiada
manteve a sentença que
declarou a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel por dolo omissivo do vendedor, condenando os réus à restituição de R$ 90.000,00
, e condenou os réus
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios

(ID
335054390
)
alegando
omissão quanto à prova da ciência da desapropriação, omissão sobre a tese de que o Município continuou cobrando IPTU e não averbou a desapropriação, omissão sobre o art. 373, I, do CPC, omiss
ão quanto à alegação de que o valor pago seria
“
cerca de R$ 50.000,00
”
, requerendo a minoração do valor da restituição, omissão quanto à ilegitimidade da corré ELICEONEA e aos artigos 265 e 267 do Código Civil, contradição ao afirmar que o embargante tinha conhecimento da rua
aberta no imóvel, e requerendo o prequestionamento de dispositivos le
gais.
Pede a modificação do acórdão para afastar o dolo, reconhecer a inexistência de prova do pagamento integral, revisar o valor da condenação e reconhecer a ilegitimidade da corré.

Em contrarrazões
(ID
336052353
)
,
sust
enta o embargado
RODRIGO DE ARRUDA NEVES
que os embargos são inadequados para rediscussão do mérito, que o acórdão apreciou todas as teses com fundamentação adequada, que não há omissões ou contradições e que o prequestionamento já foi realizado. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

A embargada ELICIONEA DA SILVA RUSSO, apesar de
intimada
(ID 337971894), deixou transcorrer o prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão, contradição e necessidade de prequestionamento.

O embargante busca, em síntese, a modificação do acórdão para afastar o dolo, revisar o valor da condenação e reconhecer a ilegitimidade passiva da corré, sob o argumento de que o acórdão incorreu nos vícios apontados. Já a parte embargada defende a inexistência dos vícios e o caráter protelatório do recurso.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem ao reexame de questões já decididas, ainda que sob o pretexto de existência de vícios no julgado.

O mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não autoriza a oposição de embargos de declaração, porquanto este recurso não se coaduna com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos.
(
STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016,
DJe
12/05/2016).

Convém destacar que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada
” (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que
, adianta-se,
foi plenamente atendido no caso.

O embargante alega que o acórdão afirmou seu
“
pleno conhecimento da desapropriação
”
se
m indicar os documentos que fundamentaram tal conclusão
e sem se manifestar
sobre a continuidade da cobrança de IPTU pelo Município, a ausência de averbação da desapropriação na matrícula e a falta de notificação ao proprietário
. Contudo, o acórdão embargado não se limitou a uma mera afirmação, mas ap
resentou os fundamentos para sua conclusão
.

A decisão colegiada baseou-se na qualidade de proprietário do bem desde 2009, na ocorrência da desapropriação em 2015 (dois anos antes da venda), na ausência de comprovação,
por parte do embargante, de que não foi cientificado do ato expropriatório,
e n
o depoimento
do próprio réu
. O ônus de comprovar fato modificativo do direito alegado pelo auto
r incumbia ao embargante, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. A decisão, portanto, enfrentou a
questão de forma fundamentada, não havendo omissão, mas sim discordância do embargante com a valoração da prova e a conclusão adotada.

Ressalto qu
e
“
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022).

No que tange à alegada
omissão sobre o art. 373, I, do Código de Processo Civil, referente ao ônus da prova do autor quanto ao pagamento, não se sustenta. O acórdão analisou a questão do ônus da prova, aplicando o art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao embargante para comprovar fato modificativo, ou seja, o recebimento de valor inferior ao alegado.

Ademais, o acórdão considerou que o autor comprovou o pagamento por outros meios, como depósitos, mensagens, testemunhos e a confissão do réu. A questão do ônus da prova foi enfrentada, e a ausência de citação numérica específica do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil não configura omissão, especialmente quando a matéria foi decidida.

Prosseguindo, o
embargante alega que o acórdão concluiu equivocadamente que sua afirmação de ter recebido
“
cerca de R$ 50.000,00
”
configurava confissão parcial, quando ele não lembrava o valor exato,
requerendo
, também,
a minoração do
valor da restituição
.
A alegação do embargante
, todavia,
constitui mero inconformismo com a
interpretação da prova e a conclusão do julgado
, o que não se enquadra nas hipóteses de omissão. A pretensão de minoração do valor da restituição, por sua vez, é uma tentativa de rediscutir o mérito da valoração probatória, o que é incabível em embargos de declaração.

O
utrossim, o
embargante alega omissão na análise da ilegitimidade de
Eliceonea
e a falta de enfrentamento dos artigos 265 e 267 do Código Civil. Contudo, o acórdão expressamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de
Eliceonea
, fundamentando sua decisão na participação ativa da corré nas tratativas
e
cobranças de valores em sua conta bancária pessoal, bem como na ausência de comprovação do alegado repasse integral ao primeiro réu.

A decisão colegiada, ao fundamentar a responsabilidade de
Eliceonea
, não o fez com base em presunção de solidariedade, mas sim em sua participação ativa e direta no negócio fraudulento, caracterizando sua responsabilidade. A questão foi amplamente enfrentada, e o acórdão já
prequestionou
toda a matéria infraconstitucional e constitucional, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido decidida.

No que tange
às
alegaç
ões
de contradições no acórdão,
igualmente sem razão
.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que: “
a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
”
(ST
J -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/20
15,

DJe
02/02/2016).
A alegação do embargante é uma tentativa de rediscutir a interpretação da prova, o que não conf
igur
a contradição interna do julgado.

Denota-se que o inconformismo do embargante
volta-se
contra o mérito da decisão, pretendendo rediscutir temas já julgados sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. Não se prestam os embargos de declaração à reforma do julgado por mera conveniência da parte. Assim, carecendo o recurso de fundamentação vinculada aos pressupostos legais, resta caracterizado o desvio de sua função processual na tentativa de renovar o debate jurídico já encerrado por este Tribunal.

Por fim, o
embargante requer o prequestionamento expresso de diversos artigos. O acórdão já
prequestionou
toda a matéria infraconstitucional e constitucional, conforme expressamente consignado em seu dispositivo, em conformidade com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento
,
bastando que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente
:
“
O prequestionamento implícito é permitido pelo STJ, desde que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a tese recursal relacionada aos dispositivos indicados como violados.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.932.402/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)
.

Por derradeiro, verifico que a
parte embargada requereu a aplicação de multa por embargos protelatórios. Embora os embargos visem rediscutir o mérito, a aplicação da multa do art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil exige caráter manifestamente
protelatório.
Entendo que, no caso concreto, a parte exerceu seu direito de recorrer, ainda que sem razão, não se vislumbrando abuso processual flagrante que justifique a penalidade neste momento processual.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
07/04/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026